Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do apelante, de fechado para semiaberto, diante da pena fixada inferior a quatro anos, da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime inicial deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal, especialmente a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59.
4. No caso, a reincidência do apelante é específica e múltipla, sendo comprovada nos autos por diversas condenações anteriores transitadas em julgado, inclusive por crimes patrimoniais.
5. Se a pena imposta é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998836, 0709415-73.2023.8.07.0006, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1933289, 0722857-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.10.2024.